Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. VÍTIMA ATINGIDA. SEM RISCO DE VIDA. REDUÇÃO EM 7/12. PENA REDIMENSIONADA.
1. A definição da fração de diminuição pela tentativa se vincula ao transcurso do iter criminis percorrido pelo agente.
2. Considerando que a vítima da tentativa de latrocínio foi atingida, mas que não houve aproximação do resultado morte, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena em 7/12 (sete doze avos).
3. Embargos infringentes providos.